Tribunal: TCU
Processo: 031.753/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do termo de compromisso que tinha por objeto execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-364/AC; Trecho: Div. RO/AC - entr. AC-090 (front. Brasil/Peru) (Boqueirão da Esperança); Subtrecho: entr. BR 409/AC (Feijó) - entr. AC-321 (fim do trecho implantado) (Tarauacá); Segmento: km 499,30 - km 548,20; Extensão 48,90 km. Exame de mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 586/2014-00, de registro Siafi 679904, por objeto a " execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na Rodovia BR-364/AC; Trecho: Div. RO/AC - entr. AC-090 (front. Brasil/Peru) (Boqueirão da Esperança); Subtrecho: entr. BR 409/AC (Feijó) - entr. AC-321 (fim do trecho implantado) (Tarauacá); Segmento: km 499,30 - km 548,20; Extensão 48,90 km ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Ocirodo Oliveira Junior, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Ocirodo Oliveira Junior, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma lei, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas da ocorrência até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Natureza Valor (R$) 31/7/2014 Débito 2.978.997,61 27/2/2015 Débito 2.978.997,61 31/7/2014 Crédito 2.185.711,02 9.3. aplicar ao Sr. Ocirodo Oliveira Junior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, a multa prevista no art. 57 da mesma lei, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.5. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Acre, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.